Tribunal: TJES
Processo: 5007074-85.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007074-85.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SONIA DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. DESCONTOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECLARADA NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1)
A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe: “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.”

2)
Na análise da inicial da ação, verifica-se que a autora afirma que o banco não respeitou o dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo, sendo ludibriada a contratar um cartão de crédito, e cujas margens de juros são muito superiores às normalmente praticadas pelos empréstimos consignados, o que torna a dívida impagável.

3)
Neste ponto, a jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020).

4)
Em matéria de relação de consumo, a Lei nº 8.078/90, em seu artigo 6º, inciso III, dispõe que são direitos básicos do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”. Trato continuativo, o art. 31 do mesmo diploma diz que “a oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores”.

5)
Respeitado o douto entendimento da primeira instância, os empréstimos concedidos na modalidade “Cartão de Crédito Consignado” são revestidos de abusividade, em ofensa ao Código de Defesa do Consumidor por tornarem a dívida impagável em virtude do refinanciamento mensal, pelo desconto apenas da parcela mínima devendo receber o tratamento de crédito pessoal consignado. Analisando o contrato objeto da lide (“Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização de Cartão de Crédito Consignado PAN” - ID nº 8576394), verifica-se que a autora contratou o cartão de crédito Consignado PAN, autorizando o desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento.

6)
Os autos revelam que a parte autora realizou empréstimo consignado, isto é, com descontos automáticos em benefício previdenciário, com o banco recorrido. Isso porque o Réu ofereceu à Autora uma espécie de empréstimo consignado efetuado por meio de saque em cartão de crédito, cujos encargos se dão de acordo com as taxas ínsitas a esta modalidade de crédito, sabidamente mais elevadas, com o propósito, ainda, de burlar o limite estabelecido para margem consignável. Tal conduta ilegal emerge do fato de que a operação oferecida como empréstimo consignado em folha, na verdade, se amolda como um saque em cartão de crédito, sem que exista qualquer compra, o que leva o consumidor a pagar despesas decorrentes do referido cartão, além de juros infinitamente maiores do que um empréstimo consignado.

7)
Há de se recordar que a prestação do serviço não se resume à obrigação dita principal, mas engloba o cumprimento de outros deveres, os chamados deveres anexos, que excedem o dever de prestar e derivam diretamente do princípio da boa-fé objetiva. São os deveres de informação, conservação, proteção, lealdade e de cooperação prática de atos necessários à realização plena dos fins visados pela outra parte. Nessa linha, a lei prevê que o fornecedor responde por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos do serviço (art. 14, CDC).

8)
No que diz respeito ao dano moral, evidente o abalo experimentado pela consumidor, porquanto viu sua dívida aumentar cada vez mais, mesmo pagando mensalmente o valor fixo, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de descontos consignados em proventos de uma pessoa que buscava apenas um empréstimo para equilibrar suas finanças, mas se viu diante de uma dívida perpétua, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los.

9)
A fixação da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que a condenação não seja ínfima ao ponto de não cumprir com sua função social, nem tampouco excessiva acarretando o enriquecimento sem causa do apelante.

10)
No que tange à repetição de indébito, por aplicação do entendimento firmado pelo STJ no EREsp 1413542/RS, as parcelas debitadas até 30/03/2021 deverão se restituídas na forma simples, notadamente porque não se identifica a comprovação da má-fé (intenção deliberada de causar prejuízo) da Instituição Financeira Recorrida, ainda que sua postura seja reprovável. Quanto às parcelas descontadas após 30/03/2021, a restituição deverá se dar em dobro, diante da violação à boa-fé objetiva (deveres anexos de transparência/informação).

11) Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Inversão dos ônus sucumbenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
SONIA DOS SANTOS PEREIRA
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da “Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Danos Morais E Pedido Liminar” ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.
, julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões recursais,
SONIA DOS SANTOS PEREIRA
aduz, em síntese, que:
(i)
“o contrato não se tratava de um empréstimo consignado, como a autora acreditava, mas sim de um cartão de crédito consignado, uma distinção clara constante no documento”;
(ii)
“Na época da contratação, a autora já contava com mais de 60 anos de idade, e atualmente possui 70 anos”;
(iii)
“a autora não está questionando o fato de não ter sido ela a autora da contratação, mas sim que contratou o serviço Y e recebeu o serviço X sem ser comunicada”;
(iv)
“ o Banco traz aos autos a alegação de que a autora supostamente teria utilizado o cartão de crédito (resultante da contratação da qual ela não tinha conhecimento) para efetuar a retirada do valor que lhe foi emprestado”, mas “o Banco traz aos autos a alegação de que a autora supostamente teria utilizado o cartão de crédito (resultante da contratação da qual ela não tinha conhecimento) para efetuar a retirada do valor que lhe foi emprestado”;
(v)
“deveria o Recorrido comprovar que a assinatura existente no contrato foi emanada do punho da Recorrente, como constante no ponto 2.2 da Replica, uma vez que esse ônus incumbe a ele, deixando de produzir essa prova nos autos”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de julgar totalmente procedente a pretensão autoral para (1.1) Decretar a nulidade do contrato de cartão de crédito, determinando a devolução do valor pago ao Requerido, em dobro (hoje R$ 3.168,24) – o qual será apurado ao final da presente demanda –, (1.2) descontando-se o valor depositado a título de “empréstimo” na conta da Requerente; (2) DECLARAR a quitação integral do empréstimo consignado – valor depositado pelo Requerido em conta da Requerente; (3) condenar ao Requerido ao pagamento de danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista todo o abalo moral sofrido pela Requerente, e (4) honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO PAN S.A.
no ID nº 8576407, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

Manifestação da parte Recorrente no ID nº 8805383 quanto à preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO - Preliminar

Violação ao princípio da dialeticidade recursal

(suscitada em contrarrazões apresentadas por BANCO PAN S.A.)

Como relatado, a Apelada suscitou, em contrarrazões, a preliminar de irregularidade formal da peça recursal ante a ausência de dialeticidade, uma vez que a recorrente não apresenta suficiente impugnação aos termos da r. sentença recorrida.

Quanto ao ponto, é cediço que “este Egrégio Tribunal de Justiça vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reapreciação do ato impugnado” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199000125, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO - Mérito

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
SONIA DOS SANTOS PEREIRA
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da “Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Danos Morais E Pedido Liminar” ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.
, julgou improcedente o pleito autoral.

Antes de adentrar no mérito recursal, convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

Em sua Petição Inicial,
SONIA DOS SANTOS PEREIRA
narra que a despeito de ter firmado a contratação do cartão de crédito consignado, afirma que objetivava realizar, em verdade, a contratação de empréstimo consignado com desconto inicial de R$ 871,81 (oitocentos e setenta e um reais e oitenta e um centavos), tendo sido, inclusive, induzida a erro, pois houve a liberação de quantia contratada ao Recorrente por meio de transferência bancária, e não através de um cartão de crédito.

No entanto, após anos, percebeu que se tratava, na verdade, de descontos referentes a um Cartão de Crédito Consignado, com desconto inicial de R$ 98,48 (noventa e oito reais e quarenta e oito centavos), valor este que sobe a cada mês.

Para além disso, afirmou que nunca recebeu o cartão, não realizando seu desbloqueio e não o utilizado para compra, o que, somado a ausência de entrega de supostas faturas no seu endereço, concluiu que fora enganada pelo banco réu.

Diante de tais fatos, requereu a tutela de urgência a fim de que o requerido cesse os descontos no seu benefício do contrato de nº 0229020054319, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). No mérito requereu: 1. Procedência da ação declarando a nulidade da contratação; 2. Inversão do ônus da prova; 3. Condenação em dobro dos valores descontados indevidamente; 4. Condenação no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 5. Condenação em custas e honorários advocatícios em 20%;

A tutela de urgência pretendida foi indeferida pelo MM. Juiz de Direito, conforme decisão lançada no ID nº 8576388.

Após ter sido devidamente citada, o Banco Requerido apresentou contestação no ID nº 8576393, apresentando preliminar de ausência de procuração válida, bem como inépcia da inicial por inexistir comprovante de residência juntado os autos em nome da requerente e falta de interesse de agir, mercê da inexistência de prévio requerimento administrativo. Outrossim, arguiu prejudicial de mérito de prescrição/decadência. No mérito, impugnou a alegação de que teria acreditado estar contratando empréstimo consignado em vez de cartão de crédito consignado, posto que o instrumento contratual devidamente assinado pela parte autora afasta qualquer hipótese de dúvida, de falta de conhecimento ou de confusão, registrando, outrossim, que a parte autora realizou saque no ato da contratação.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença julgando improcedente o pleito autora, nos seguintes termos:

DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

A autora, em sua peça inicial, formulou seu requerimento tendo, para tanto, invocado as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que é usuário dos serviços fornecidos pela ré, isso porque, verifica-se da relação jurídica entabulada entre as partes as regulares figuras do fornecedor e do consumidor, a teor dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor[1].

Tocante à inversão do ônus da prova, registre-se que esta pode decorrer da lei (
ope legis
), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou por determinação judicial (
ope judicis
), como no caso que versar acerca da responsabilidade por vicio no produto (art. 18 do mesmo diploma legal)
[2]
.

Contudo, a despeito da conclusão alhures, esta não implica procedência inexorável do pedido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte Estadual, a inversão do ônus da prova em relação consumerista não dispensa a demonstração de elementos mínimos de prova pelo consumidor a fim de ver acolhida a pretensão inicial. 2) Nesse sentido, ausentes elementos probatórios mínimos a subsidiar a tese alegada, impõe-se a manutenção da sentença recorrida que julgou improcedente o pedido autoral
. 3) Recurso desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso. Vitória, 19 de julho de 2016. (TJ-ES - APL: 00070330420088080021, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 19/07/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2016). (Negritei).

Mercê de tais alinhamentos, passo à análise dos autos.

DO IMEDIATO JULGAMENTO DA LIDE E CAUSA MADURA

A demanda comporta o imediato julgamento, devido à prescindibilidade de produção probatória em audiência, uma vez que a prova documental já anexada aos autos, corroborada pelos fundamentos contidos nas peças juntadas aos autos, se mostram suficientes para o deslinde das demais matérias, conforme autoriza o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Tal regra tem razão de ser porque, conforme entendimento pacificado no âmbito do Col. Superior Tribunal de Justiça, “O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias [...]. Por essa razão, inexiste nulidade quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito se encontra devidamente instruído com os documentos trazidos pelas partes” (AgInt no REsp 1602667/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 11/04/2017).

As premissas introdutórias me fazem concluir que a prova lançada aos autos, bem como análise do que fora assentado na petição inicial, confrontando-os com a antítese, são suficientes para o deslinde meritório da ação, sobretudo, quando as questões controvertidas são de direito ou de direito e de fato, mas estes já estão comprovados por documentos, tornando despicienda a produção de outras, sobretudo, quando se verifica que os fundamentos para alegação do vício de consentimento – dolo – não se amolda a tal instituto.

Ademais, de não se perder de vista que a sensibilidade à necessidade ou não de produção de provas, ocorre no contexto da observância do Princípio da Razoável Duração do Processo, não se podendo descurar que,
in casu,
repita-se, a prova documental, somada aos fundamentos da petição inicial e contestação são suficientes ao julgamento final.

DO JULGAMENTO

Preambularmente, verifico gizadas estas premissas que deve que o magistrado sentenciante, no processo judicial, rumo à solução do litígio, percorrer, em elaboração progressiva, uma ordem lógica de prejudicialidade, segundo o doutrinador italiano Taruffo, de sorte que o enfrentamento das questões palmilhe pelos pressupostos de existência e desenvolvimento da relação processual, pelas condições do exercício regular da ação judicial e, por fim, alcance o mérito, o bem da vida perscrutado.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA E DE DOCUMENTO A ATESTAR QUE A AUTORA RESIDE NESTA COMARCA

Tocante as preliminares arguidas, registre-se que há nos autos procuração devidamente outorgada pela requerente, ID 27632623, válida, portanto, aos fins colimados, ainda, comprovante de residência nesta Comarca, ID 27632626, sendo dispensável que esteja em nome da própria requerente, como aludiu o contestante, não se podendo descurar de que a demanda tramita na esfera cível e não perante o Juizado Especial. Afasta-se, assim, tal preliminar.

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Arguiu a ré a falta de interesse de agir, em razão de não ter a autora formulado prévio requerimento administrativo, ainda, em razão de inexistência de pretensão resistida.

Inicialmente, registre-se que não se pode perder de vista o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição ou do acesso à Justiça, consagrado no artigo 5º, XXXV, da CF/88; que preconiza que a “lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Ainda que assim não fosse, os réus contestaram a demanda, extrai-se inequívoca defesa de mérito contido na contestação ofertada nestes autos, em que a requerida notícia a existência do contrato de cartão de crédito consignado, enquanto a requerente nega ter implementado a tratativa em tais termos. Presente, assim, resistência à pretensão autoral, de modo que o interesse processual está presente no caso.

Narrado o cenário fático decorrente da inexistência do alegado contrato de empréstimo consignado, a questão a ser deslindada é de mérito, não podendo ser objeto de reconhecimento neste momento embrionário, consignando, outrossim, que a “ausência de pretensão resistida, é refutada pela expressa manifestação do réu que, em contestação, impugnou o pedido inicial: “
Nos termos da jurisprudência pátria, não versando o caso sobre demanda previdenciária, é prescindível o prévio requerimento administrativo para a propositura de ação judicial, mormente quando o pleito exordial é devidamente contestado pela parte demandada, demonstrando de forma inequívoca a pretensão resistida
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 019190002444, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

Consequentemente, a parte autora tem interesse de agir, porque estão presentes a necessidade da tutela judicial, a utilidade do provimento para a satisfação da pretensão resistida e a adequação da via jurisdicional escolhida.

DAS PREJUDICIAIS DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

Alegou o requerido prejudicial de mérito de prescrição e decadência. Entrementes, aplicando-se
in casu
, a prescrição, a situação em tela, e, via de consequência, o Princípio da Actio Nata, o qual foi adotado pelo ordenamento jurídico, em que a pretensão somente nascerá com a violação do direito (artigo 189 do CC ), ou seja, a pretensão surge no momento em que se constata a irregularidade praticada e se origina o dano; o que,
in casu
, ocorrera pouco antes da propositura da ação em 2021: “Pelo princípio da actio nata, o direito de ação surge com a efetiva lesão do direito tutelado, quando nasce a pretensão a ser deduzida em juízo, acaso resistida, nos exatos termos do art. 189 do Novo Código Civil. (STJ - REsp: 1978530 SP 2021/0396847-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 04/02/2022). (Negritei).

A autora afirma na inicial que acreditava ter contratado um empréstimo consignado, entretanto, por perdurar os descontos ao longo dos anos, tomou conhecimento de que se tratava de cartão de crédito consignado.

Ou seja, se a autora alega o desconhecimento do fato que deu ensejo à pretensão, não se pode dizer que a prescrição ocorreu antes de ter surgido a pretensão.

Demais disso, já firmou o e. Tribunal de Justiça deste Estado: “
A prescrição da pretensão fundada em alegada inexistência de contratação de empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado por aposentado é quinquenal. Art. 27, do CDC. Precedentes do STJ
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190025586, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022). (Negritei)

Acresça-se, para além, que as prestações são de cunho sucessivos, ou seja, que venciam mês a mês, evidenciando do relatório da que ainda se encontravam ativos os descontos, e, via de consequência, não há que se falar em prescrição de relação, nos termos já assentados: “
Não há que se falar em prejudicial de prescrição, já que, por se tratar de relação de trato sucessivo, o início da contagem do prazo se dá a partir do vencimento da última parcela, nos termos dos arts. 192 e 199, II, do Código Civil, e não da primeira como quer fazer crer o recorrente
. [...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180169500, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 05/11/2021). (Negritei).

Por outra banda, não se diga de decadência, posto que se ratando de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se quando ficar evidenciado o defeito, a teor do que dispõe o §3º do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.

DO JULGAMENTO

Da síntese

inauguralmente exposta, pretende a parte a autora, em resumo, seja reconhecida a nulidade do contrato entabulado com a ré, na modalidade cartão de crédito consignado, uma vez que, em verdade, sua intenção era de contração de empréstimo consignado, arguindo, para tanto, violação ao dever de informação e vício de consentimento, com a consequente devolução dos valores indevidamente cobrados, em dobro, bem como indenização por danos morais.

O réu, por sua vez, prestou-se a arguir a existência da relação contratual estabelecida com o requerente e inexistência de ato ilícito, uma vez que a requerente possuía total conhecimento dos termos da avença, inclusive, de sua natureza – cartão de crédito consignado.

Tendo por lastro os elementos coligados aos autos, registre-se, de plano, que o de rigor a improcedência do pedido contido na petição inicial, pelas razões e fundamentos que passo a indicar.

a) Da legalidade dos contratos de cartão de crédito consignado:

Compulsando os autos, observo que a relação contratual advém de contrato de cartão de crédito com autorização para consignação do pagamento da fatura diretamente no benefício previdenciário do consumidor, o que dá ao contratante a possibilidade de pagar apenas o valor mínimo indicado na fatura, e não uma prestação fixa, como ocorre no empréstimo consignado.

Ao editar a Lei 10.820, de 17 de dezembro de 2013, o legislador federal autorizou os descontos, limitados em 30% do salário, visando preservar a capacidade financeira do devedor para sua sobrevivência e de sua família.

Posteriormente, foi editada a MP 681/2015 convertida na Lei13.172/2015, que alterou a Lei 10.820/2003 majorando o limite de consignação para 35%, dentro dos requisitos que especifica (regime CLT). Esses 5% (cinco por cento) adicionais foram específicos para utilização em linha de cartão de crédito, conforme nova redação dos artigos 1°, § 1° e 2°, inciso III, da Lei 10.820/2003.

Por sua vez, a cláusula que prevê a reserva de margem consignável para operações com cartão de crédito em benefícios previdenciários, encontra-se prevista na Resolução n° 1.305/2009 do Conselho Nacional de Previdência Social, art. 1°.

A constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC) exige expressa autorização do consumidor aposentado, seja por escrito ou via eletrônica, conforme prevê expressamente o art. 3º, inc. III, da Instrução Normativa do INSS nº 28/2008, alterada pela Instrução Normativa do INSS nº 39/2009, conforme segue: "Artigo 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...) III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência”.

De outro vértice, não há violação à lei ou instruções normativas. A proibição da utilização do cartão de crédito para saque não mais subsiste com a Lei13.172/2015, que alterou a redação da Lei 10.820/2003, a fim de possibilitar “a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito” (artigo 1º, §1º, II), aplicável aos benefícios previdenciários (art. 6º), ressaltando que tal proibição também foi revogada pela Instrução Normativa INSS 81/2015, de forma que ausente a irregularidade apontada.

Neste viés argumentativo, há que se registrar que há previsão legal a lhe conceder amparo e legalidade, evidenciando-se, assim, a possibilidade de comercialização do produto pelas instituições bancárias, muito embora persista a necessidade de promovê-lo no contexto do aludido regramento, não havendo, pois, como ser taxada, tais contratações, como nulas ou ainda, que se falar em “venda casada”, considerando que se trata de instrumento (modalidade contratual) previsto em lei.

b) Da relação contratual devidamente registrada em instrumento escrito e subscrito pela requerente. Fato incontroverso. Inexistência de pedido de declaração de nulidade:

Em que pese a alegação da autora de que o contrato que pretendia implementar junto a ré é empréstimo consignado,
observa-se que o requerente aderiu ao
contrato de cartão de crédito consignado, o qual seguiu jungido no
ID 30777468
, cujo título se encontra devidamente registrado em letras maiúsculas (TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN”, ainda, havendo instrumento expresso tocante ao saque (SOLICITAÇÃO DE SAQUE VIA CARTÃO DE CRÉDITO – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO CARTÃO DE CRÉDITO PAN).

Tal instrumento, repita-se, fora assinado pela requerente, não havendo impugnação ao seu conteúdo, resultando, portanto, incontroverso a existência da relação contratual,
atraindo-se, pois, o disposto nos arts. 341 e 374, III, do novo Código de Processo Civil, já mencionados alhures.

Consectariamente, sobre tais fatos, não pairando controvérsias, independem de prova.

Para além, a cláusula referente a possibilitar os descontos relativos ao RMC não fora objeto de pedido de declaração de nulidade
, e, via de consequência, de se referenciar o que
dispõe a Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça que “
nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.
(Negritei).

A incidência desta Súmula ocorre ainda quando se está em voga a análise do contrato à luz do Código de Defesa do Consumidor, consoante remansosa jurisprudência:
"Não cabe ao Tribunal de origem revisar de ofício cláusulas contratuais tidas por abusivas em face do Código de Defesa do Consumidor."
(STJ. AgRg no Ag 807.558/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2011, DJe 30/06/2011). (Negritei).

c) Da efetiva utilização do produto contrato e disponibilizado:

Volvendo os olhos a presente demanda, a prova documental, já mencionada no preâmbulo deste comando, revela que há instrumento contratual devidamente subscrito pelo autor, e do qual não se extrai qualquer alegação de nulidade de cláusula contratual, e, como se não bastasse, desde a sua contratação, utilizou a parte autora, o produto que lhe fora disponibilizado, nos termos consignados no expediente de ID 30777468.

Neste sentido a orientação recente do e. Tribunal de Justiça: “
A comprovação da contratação de empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado pela Autora, confirmado pela mesma com a afirmação de que efetuou saques de quantias disponibilizadas pela financeira, desnaturam a afirmada prática de ato ilícito pela empresa e demonstram a regularidade da relação jurídica obrigacional mantida entre as partes. Precedentes do STJ e TJES
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190025586, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022). (Negritei e grifei).

Assim, de se concluir que
a parte autora aderiu ao contrato de cartão de crédito, inviável a pretensão autoral, uma vez que comprovada a livre pactuação entre as partes, bem como a utilização do cartão nos termos já referenciados.

Pelo princípio da obrigatoriedade dos contratos, o que foi estipulado pelas partes tem força de lei. O cerne deste princípio consiste na segurança dos negócios jurídicos, aplicando-se a máxima
pacta sunt servanda
(os pactos devem ser cumpridos).

Evidentemente que este princípio sofreu mitigações pelo direito moderno, sobretudo com relação ao princípio da boa-fé objetiva e à função social do contrato.

Conforme leciona Carlos Roberto Gonçalves (Direito civil brasileiro, volume 3: contratos e atos unilaterais / Carlos Roberto Gonçalves. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2017):

[...] pelo princípio da autonomia da vontade, ninguém é obrigado a contratar. A ordem jurídica concede a cada um a liberdade de contratar e definir os termos e objeto da avença. Os que o fizerem, porém, sendo o contrato válido e eficaz, devem cumpri-lo, não podendo se forrarem às suas consequências, a não ser com a anuência do outro contraente. Como foram as partes que escolheram os termos do ajuste e a ele se vincularam, não cabe ao juiz preocupar-se com a severidade das cláusulas aceitas, que não podem ser atacadas sob a invocação dos princípios de equidade. O princípio da força obrigatória do contrato significa, em essência, a irreversibilidade da palavra empenhada.

E não há de se falar em déficit de informação. O contrato apresentado e assinado pela parte autora é claro sobre a modalidade contratada, resultando, conforme já referenciado, bastante claro e destacado se tratar de cartão de crédito consignado, lá constando o valor do crédito, a taxa de juros mensal máxima aplicável e anual, bem coo valor do saque.

A parte autora, conforme se observa no histórico do benefício previdenciário, com frequência utiliza de crédito bancário, não podendo ser considerar alheia a tal prática (ID 27632627).

Ademais, a boa-fé é sempre presumida, sendo que os argumentos lançados na petição inicial não são eficientes a comprovar a má-fé da parte ré. E tal conclusão não se altera, ainda que seja a hipótese de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como de inversão do ônus da prova, uma vez que esta não implica procedência dos pedidos autorais: “A teor da jurisprudência deste Tribunal, nem o fato de se tratar de questão submetida à dinâmica da responsabilidade civil objetiva ou mesmo de se autorizar, em hipótese, a inversão do ônus da prova pela aplicação do Código do Consumidor, isenta o autor de comprovação mínima quanto aos fatos narrados. Isso porque mesmo objetiva a responsabilidade, o sistema de valoração das provas no ordenamento processual vigente é o da persuasão racional, segundo o qual, cabe ao julgador no exercício do livre convencimento motivado, apreciar todo o conjunto probatório, consoante dispõe o artigo 371 do CPC/15” (TJES, Classe: Apelação Cível, 006150032271, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2021, Data da Publicação no Diário: 10/06/2021).

Repita-se que a parte autora não nega ter contratado o produto, tampouco o utilizado para saque, e, via de consequência, válida a contratação na modalidade cartão de crédito consignado.

Especialmente quanto a alegação de vício de consentimento, cumprem-me registrar que o fundamento utilizado para tal alegação, deveras genérico, não se insere em tal contexto, uma vez que, exige o dolo uma conduta maliciosa praticada por um dos negociantes ou por terceiro com o objetivo de levar o outro negociante a erro sobre as circunstâncias reais do negócio, de modo a manifestar vontade que lhe seja desfavorável, e que ele não manifestaria, não fosse o comportamento ilícito de que foi vítima.

Leciona Renan Lotufo
[3]
afirma que o dolo se caracteriza pela presença de quatro elementos: “1º) a intenção de induzir o declarante a praticar o ato; 2º) que os artifícios empregados sejam graves; 3º) que tenham sido a causa determinante da declaração; 4º) que procedam da outra parte, ou que sejam por esta conhecidos, se procedentes de terceiros”.

Certamente que o fundamento utilizado pela parte autora não se insere no contexto de dolo, não se podendo descurar da força obrigatória do contrato, não se podendo olvidar que a emissão de sua declaração jurídica-negocial não se reveste de erro ou dolo.

De fato, os contratos são estabelecidos entre as partes, buscando a satisfação de seus interesses. Geram, para cada um dos contratantes, direitos e obrigações. Nesse mesmo passo, cumpre observar que o moderno direito obrigacional, com fulcro notadamente na noção de boa-fé objetiva, consagrada como princípio pelo artigo 422 do Código Civil, reconhece a existência de obrigações que se impõem aos contratantes não só na fase de execução do contrato, mas também antes e depois da avença, ao passo que o contrato funciona como fonte primordial do estabelecimento de direitos e imposição de obrigações na órbita privada, princípios éticos caros ao estrato social, sobretudo ligados aos valores de lealdade e honestidade, não podem ser olvidados, seja na fase de pré-contratual, seja na fase pós-contratual.

Imperioso ressaltar que o contrato em questão foi celebrado de livre e espontânea vontade, muito embora trate-se de contrato de adesão, o que, por si só não possibilita a discussão das cláusulas pactuadas e não caracteriza sua automática invalidação, uma vez que a conclusão do negócio é opção do consumidor, a quem se faculta aderir ou não de acordo com sua capacidade financeira.

Assim, não há que se falar em cessação da cobrança dos débitos oriundos do cartão de crédito mencionado na inicial, posto que, de fato, ocorrera a contratação do referido serviço pela parte requerente, não havendo como acolher a alegação da parte autora no sentido de que acreditou estar contratando um empréstimo consignado, para pagamento de parcelas fixas consignadas junto ao seu benefício salarial, vez que no contrato impugnado não há previsão do número de parcelas.

Especialmente com relação a alegação de falta de informação, rememora-se os fundamentos alhures, do qual se extrai, do contrato, expressa indicação de que se tratava de cartão de crédito consignado.
O contrato celebrado entre as partes possui informação em destaque de que se trata de cartão de crédito consignado, além de conter informações detalhadas a respeito do negócio jurídico, como valor consignado para pagamento do valor mínimo e encargos contratuais.

Neste norte, qualquer que seja o ângulo que se olhe a presente ação, revela-se de todo improcedente o pedido inaugural, havendo que se pôr em destaque a orientação do e. Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO Nº 0001590-48.2017.8.08.0024 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELANTE: MARIA DA PENHA PEREIRA APELADO: BANCO BMG S/A RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO EMENTA : APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A APLICABILIDADE DO CDC NÃO IMPORTA AUTOMÁTICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OBSERVÂNCIA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO POR PARTE DO BANCO RECORRIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De fato, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor a relação estabelecida entre a autora e o banco réu, conforme sedimentado pela Súmula 297 do STJ, a qual autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Contudo, deve-se salientar que a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não acarreta automaticamente a inversão do ônus da prova. Ademais, a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento do processo e, não houve pedido durante a tramitação do feito, para que houvesse a referida inversão do ônus processual, ao revés, a autora apelante desistiu da prova pericial requerida por impossibilidade de arcar com seus custos e postulou o julgamento antecipado da lide. O pedido de inversão do ônus da prova é incompatível com a pretensão de julgamento antecipado da lide. Se a própria parte afirmou que a questão posta não demanda dilação probatória, requerendo o julgamento antecipado da lide, não é possível o acolhimento, em sede recursal, do pedido antagônico de inversão do ônus da prova, porquanto resta configurada a preclusão lógica. 2. Na situação vertente a autora recorrente juntou ao caderno processual o termo de adesão - cartão de crédito consignado BMG e autorização para desconto em folha de pagamento e a cédula de crédito bancário saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo banco BMG, em que é possível inferir a espécie de empréstimo contratado. A forma como o contrato foi redigido não deixa dúvidas acerca do que foi realmente contratado, estando claras e adequadas as informações ao consumidor.
Observado o dever de informação, ausente a prática de ilícito por parte do banco recorrido, correta a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial
. 3.
Incumbe à parte autora comprovar eventual vício na contratação de empréstimo, não podendo alegar desconhecimento se assinou o contrato no qual constam todas as informações essenciais do negócio.
4. Nesse contexto, é patente a higidez da relação jurídica das partes e a ausência de ato ilícito nos descontos. Logo, o regular exercício do direito do banco afasta a possibilidade de sua condenação à restituição das parcelas pagas e ao pagamento de indenização por danos morais. 5. Recurso de apelação conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO. PRESIDENTE RELATOR(A) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170014658, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2022, Data da Publicação no Diário: 04/08/2022)" (Negritei).

"APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO INEXISTENTE. EFETIVO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONSUMIDORA A RESPEITO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONTO DE VALOR MÍNIMO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ABUSIVIDADE. [...] RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Em que pese a arguição de vício de consentimento no que tange à contratação de cartão de crédito consignado, a consumidora apelante não nega a relação jurídica estabelecida com o banco apelado. 2. Deve-se presumir a validade do negócio jurídico realizado na forma legal, em observância ao princípio da segurança das relações jurídicas. A contrario sensu , a invalidação do ato é exceção que demanda prova de prejuízo à livre manifestação da vontade, resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores (Art. 138 e seguintes do Código Civil). 3. No caso em apreço, a alegada afronta ao dever de informação prescrito no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, supostamente capaz de afetar o consentimento da parte recorrente, carece de amparo probatório, visto que o termo de adesão por ela firmado não dá margem à dúvida razoável quanto ao objeto da contratação. 4. Caracterizada, na espécie, a ciência da consumidora quanto à modalidade do empréstimo contratado, dado o efetivo manejo do cartão de crédito a ele vinculado
. 5.
Em casos como o presente, a omissão do consumidor em quitar a integralidade da fatura mensal enseja o desconto automático no seu benefício de apenas parte da cobrança, o que, via de regra, não implica amortização do débito. Nesse contexto, o incremento da dívida ou a lenta redução do saldo devedor, por si só, não traduz abusividade a ensejar a intervenção do Poder Judiciário no ajuste havido entre as partes, posto inexistir ilegalidade a ser remediada
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180088180, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)". (Negritei).

Outrossim, demonstrada a regularidade da contratação não há como se alterar a natureza jurídica do negócio entabulado entre as partes, sob pena de ofensa aos princípios da força obrigatória dos contratos e da segurança jurídica, pelo que o pedido de conversão do cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado é improcedente.

Por fim, reconhecida a regularidade na contratação não há de se falar em danos morais, pois ausente a prática de ilícito por parte do réu. O banco réu não praticou qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. É cediço que para restar configurada a responsabilidade civil se faz necessário o preenchimento de alguns pressupostos, não obstante, no caso em tela, não verifico o preenchimento, portanto, não há que se falar em responsabilidade civil indenizável.

DISPOSITIVO

Isto posto, atendendo ao princípio do livro convencimento motivado e por tudo o mais que dos autos consta e, em direito permitido, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante da inicial, formulado por SONIA DOS SANTOS PEREIRA em face de BANCO PAN S/A.

Por fim, dou por EXTINTO o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Mercê da sucumbência, condeno a parte autora a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo suspendo a exigibilidade dos créditos, uma vez que deferido o benefício da assistência judiciária gratuita, ID 28879214.

Em suas razões recursais,
SONIA DOS SANTOS PEREIRA
aduz, em síntese, que:
(i)
“o contrato não se tratava de um empréstimo consignado, como a autora acreditava, mas sim de um cartão de crédito consignado, uma distinção clara constante no documento”;
(ii)
“Na época da contratação, a autora já contava com mais de 60 anos de idade, e atualmente possui 70 anos”;
(iii)
“a autora não está questionando o fato de não ter sido ela a autora da contratação, mas sim que contratou o serviço Y e recebeu o serviço X sem ser comunicada”;
(iv)
“ o Banco traz aos autos a alegação de que a autora supostamente teria utilizado o cartão de crédito (resultante da contratação da qual ela não tinha conhecimento) para efetuar a retirada do valor que lhe foi emprestado”, mas “o Banco traz aos autos a alegação de que a autora supostamente teria utilizado o cartão de crédito (resultante da contratação da qual ela não tinha conhecimento) para efetuar a retirada do valor que lhe foi emprestado”;
(v)
“deveria o Recorrido comprovar que a assinatura existente no contrato foi emanada do punho da Recorrente, como constante no ponto 2.2 da Replica, uma vez que esse ônus incumbe a ele, deixando de produzir essa prova nos autos”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de julgar totalmente procedente a pretensão autoral para (1.1) Decretar a nulidade do contrato de cartão de crédito, determinando a devolução do valor pago ao Requerido, em dobro (hoje R$ 3.168,24) – o qual será apurado ao final da presente demanda –, (1.2) descontando-se o valor depositado a título de “empréstimo” na conta da Requerente; (2) DECLARAR a quitação integral do empréstimo consignado – valor depositado pelo Requerido em conta da Requerente; (3) condenar ao Requerido ao pagamento de danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista todo o abalo moral sofrido pela Requerente, e (4) honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO PAN S.A.
no ID nº 8576407, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

Pois bem.

Respeitado o douto entendimento da primeira instância, os empréstimos concedidos na modalidade “Cartão de Crédito Consignado” são revestidos de abusividade, em ofensa ao Código de Defesa do Consumidor por tornarem a dívida impagável em virtude do refinanciamento mensal, pelo desconto apenas da parcela mínima devendo receber o tratamento de crédito pessoal consignado.

Analisando o contrato objeto da lide (“Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização de Cartão de Crédito Consignado PAN” - ID nº 8576394), verifica-se que a autora contratou o cartão de crédito Consignado PAN, autorizando o desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento.

Todavia, os autos revelam que a parte autora realizou empréstimo consignado, isto é, com descontos automáticos em benefício previdenciário, com o banco recorrido. Isso porque o Réu ofereceu à Autora uma espécie de empréstimo consignado efetuado por meio de saque em cartão de crédito, cujos encargos se dão de acordo com as taxas ínsitas a esta modalidade de crédito,
sabidamente mais elevadas
, com o propósito, ainda, de burlar o limite estabelecido para margem consignável.

Tal conduta ilegal emerge do fato de que a operação oferecida como empréstimo consignado em folha, na verdade, se amolda como um saque em cartão de crédito, sem que exista qualquer compra, o que leva o consumidor a pagar despesas decorrentes do referido cartão, além de juros infinitamente maiores do que um empréstimo consignado.

Há de se recordar que a prestação do serviço não se resume à obrigação dita principal, mas engloba o cumprimento de outros deveres, os chamados deveres anexos, que excedem o dever de prestar e derivam diretamente do princípio da boa-fé objetiva. São os deveres de informação, conservação, proteção, lealdade e de cooperação prática de atos necessários à realização plena dos fins visados pela outra parte. Nessa linha, a lei prevê que o fornecedor responde por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos do serviço (art. 14, CDC).

Nesse cenário, não se pode olvidar que o Código de Defesa do Consumidor prevê largamente o dever de informação por parte do fornecedor de serviços:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Cumpre destacar que a informação constitui componente essencial ao produto e ao serviço, que não podem ser oferecidos sem ela, estando intimamente ligado ao princípio da transparência. Com efeito, se o consumidor não tomar conhecimento prévio, as cláusulas contratuais estipuladas não terão qualquer validade para si e, ainda, as cláusulas devem ser interpretadas de forma a revelar se o consumidor não contrataria caso tivesse oportunidade de ler e, antes disso, entender previamente.

Pontuo ainda que é ônus do prestador de serviços, para efetuar a cobrança da contraprestação, comprovar que o consumidor contratou o serviço, ainda mais quando, na demanda, o autor alega que não existe essa relação contratual.

Existem
inúmeros precedentes quanto à ilegalidade da cobrança em questão no âmbito de outros Tribunais Pátrios
. Vejamos:

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. NULIDADE CONTRATO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INTERPRETAÇÃO PELA MODALIDADE DE CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO (INSS). CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE ADESÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DISSONÂNCIA ENTRE A CONTRATAÇÃO REALIZADA E A INTENÇÃO DO CONTRATANTE. INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR (ARTIGO 47, CDC). CONVERSÃO DO CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA O DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado tal como firmado entre as partes, que deverá ser interpretado pela modalidade de crédito pessoal consignado (beneficiário do INSS), e recalculado para aplicar a taxa de juros de 1,88% ao mês, considerando como paradigma a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central em operação de crédito pessoal consignado INSS. Condenou o banco requerido a restituir em dobro as prestações descontadas a partir de 30.03.2021. 2. Em síntese, a autora, ora recorrida no sentido de ver declarada a nulidade do contrato por vício de seu consentimento na contratação sob tal modalidade, bem como ser indenizada moralmente e restituída em dobro dos valores cobrados, ao argumento de irregularidade na contratação de cartão de crédito consignado já que não foi essa sua intenção. Os documentos trazidos aos autos, a autora/recorrida contratou um cartão de crédito consignado junto ao Banco recorrente, autorizando o repasse dos valores descontados do seu benefício previdenciário em favor de tal instituição (evento 10, doc. 04). Consta do Termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG/recorrente e autorização para desconto em folha de pagamento. 3. Insurge-se o recorrente alegando: a) inadmissibilidade do procedimento do juizado especial cível ? necessidade de perícia contábil; b) da validade do negócio jurídico e formação do saldo devedor ? contratação de forma eletrônica; c) do cancelamento do contrato - a parte recorrida utilizou do cartão de crédito contratado para saque, contudo, em momento algum houve o devido pagamento por parte dele; d) ausência de dano material e restituição em dobro ? utilização do cartão mediante saque e compras pessoais. Requer reformada in totum, para ser a presente demanda julgada totalmente improcedente. 4. Relação de consumo configurada, por força da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça que diz que ?o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras?. 5. O propósito recursal repousa em definir sobre ocorrência de falta de informação clara ao consumidor sobre a modalidade de contratação de cartão de crédito consignado. 6. À luz do artigo 6º, III, combinado com artigo 39, IV, ambos da lei consumerista pátria, são direitos básicos do consumidor, dentre outros, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, decorrendo daí o direito à informação e o direito à transparência. 7. Quanto ao Juizado Especial, este é competente para apreciar e julgar as ações relativas à transmudação do empréstimo consignado por meio de cartão de crédito na opção saque, com transferência por meio de TED para a conta do consumidor para empréstimo consignado por não implicar em causa complexa e necessidade de perícia contábil, já que possível a realização dos cálculos por meio da calculadora judicial. 8. Consoante dicção do artigo 47 da lei consumerista pátria, ?as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor?, de modo que na dúvida entre a modalidade de contrato celebrado entre as partes - de cartão de crédito consignado e ou de crédito consignado - há que admitir a celebração do contrato menos oneroso ao consumidor.
Acerca do tema cartão de crédito consignado, recentemente o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Goiás editou a Súmula nº 63, declarando a abusividade das cláusulas contratuais resultantes desse tipo de contratação: ?Os empréstimos concedidos na modalidade ?Cartão de Crédito Consignado? são revestidos de abusividade, em ofensa ao CDC, por tornarem a dívida impagável em virtude do refinanciamento mensal, pelo desconto apenas da parcela mínima devendo receber o tratamento de crédito pessoal consignado, com taxa de juros que represente a média do mercado de tais operações, ensejando o abatimento no valor devido, declaração de quitação do contrato ou a necessidade de devolução do excedente, de forma simples ou em dobro, podendo haver condenação em reparação por dano moral, conforme o caso concreto. 9. In casu, o contrato juntado pelo recorrente, apesar de deixar claro que se trata de um Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, não contém a periodicidade das prestações nem a data fim dos descontos, em clara afronta ao direito de informação, de forma que mesmo não utilizando o cartão de crédito consignado, os descontos não têm fim. Ademais, verifica-se que
a recorrido não utilizou o cartão na modalidade crédito, ou seja, não tinha ciência exata dos termos do contrato que celebrava, acreditando se tratar de mero empréstimo pessoal, do que se infere que não foi esclarecida sobre os termos da contratação, caracterizando erro, engano ou ignorância, capazes de ensejar a nulidade da avença contratual.

10. Desta forma, permanece a contratação, já que confessada pela recorrente, promovendo-se apenas a adequação para a modalidade de empréstimo consignado INSS, afastando-se o refinanciamento do valor total da dívida, com pagamento mínimo da fatura do cartão.
11. Recurso conhecido e desprovido. Condeno o recorrente nas custas e honorários advocatícios de R$ 1.500,00 devido a irrisoriedade da condenação (artigo 85, § 4º CPC). (TJ-GO - Recurso Inominado Cível: 5306477-06.2023.8.09.0079 ITABERAÍ, Relator: Élcio Vicente da Silva, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES.
I - Não demonstrada a contratação do cartão de crédito consignado nos termos relatados pelo requerido e praticado o desconto indevido pelo banco réu em benefício previdenciário da autora, imperiosa declaração de inexistência de relação jurídica e a consequente restituição do valor descontado e do crédito depositado, a fim de que não haja enriquecimento ilícito de nenhuma das partes. II - A privação do uso de determinada importância, subtraída de benefício previdenciário de baixo valor, recebida mensalmente para o sustento da parte autora, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, na medida em que a indisponibilidade do numerário, por ato exclusivo e não consentido da Instituição-ré, reduz ainda mais suas condições de sobrevivência, não se classificando como mero aborrecimento.
III - A conduta faltosa da instituição financeira enseja reparação por danos morais, em valor que assegure indenização suficiente e adequada à compensação da ofensa suportada pela vítima, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso e a extensão dos prejuízos sofridos, desestimulando-se a prática reiterada da conduta lesiva pelo ofensor. IV - Os descontos feitos em benefício previdenciário com base em cartão de crédito consignado não contratado, geram, por si só, o direito à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do parágrafo único do art. 42, do CDC. (TJ-MG - AC: 10000220296867001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 05/04/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TERMO DE ADESÃO. IRREGULAR. IRDR TJAM TEMA 05. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. I - De acordo com a tese nº 1 do IRDR – Tema 05, nos casos de contratação de empréstimo no cartão de crédito consignado, para que seja reconhecida a validade da avença, necessariamente deve haver dois contratos, sendo um principal e outro acessório.
Não havendo a separação dos contratos, sendo um de mútuo e um de cartão de crédito, o contrato entabulado já se mostra irregular.
II - O termo de adesão acostado aos autos deu-se por meio do Cartão de Crédito BMG CARD, onde a parte Recorrida apresentou instrumento contratual sem o preenchimento dos valores das parcelas, nem o vencimento da 1ª parcela e o vencimento final, o que reforça a interpretação em favor do consumidor, nos termos do art. 47, do CDC e não contempla os cinco critérios estabelecidos na tese nº 2 do IRDR – Tema 05. Além disso, traz a assinatura do consumidor somente na última folha.
III - Milita em favor da parte autora/ apelante o fato incontroverso que jamais houve saque no cartão de crédito disponibilizado a si, e, sim, efetiva transferência para sua conta corrente do valor emprestado, consoante se verifica nos recibos juntados pelo apelado. Isso é dizer, a operação de disponibilização do crédito foge à regra do contrato de cartão de crédito consignado, que pressupõe o saque do contratante por meio do cartão.
IV - No julgamento do IRDR nº 0005217-75.2019.8.04.0000 – Tema 05, esta Corte sedimentou o entendimento que a inexistência de prova de que o consumidor tinha a inequívoca ciência dos verdadeiros termos contratuais, seja por dolo da instituição financeira ou por erro de interpretação do consumidor, causado pela fragilidade das informações constantes da avença, evidencia a existência de dano moral sofrido pelos consumidores (tese 03 do IRDR – Tema 05). V - Recurso conhecido e, no mérito, provido. (TJ-AM - AC: 06592959820188040001 Manaus, Relator: Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 22/05/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 22/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO BMG.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORA QUE OBJETIVAVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PEDIDO DE REVISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Oferta ao Autor de uma espécie de empréstimo consignado efetuado por meio de saque em cartão de crédito.
Utilização anormal do cartão de crédito. Não utilização do cartão para qualquer operação de compra. O instrumento contratual contém clausulas que dificulta a sua compreensão e o alcance. Inteligência do atrigo 46 do CDC. Violação ao princípio da boa-fé objetiva, ao dever de informação e à transparência. Art. 52 do CDC.
Falha na prestação de serviço e caracterização da má-fé do Réu. Contrato deve ser revisto utilizando-se juros limitados à média de mercado aplicáveis aos contratos de empréstimo consignado à época da celebração. Precedentes STJ e TJRJ
. Devolução dos valores eventualmente pagos a maior deve se dar na forma dobrada. Art. 42 do CDC. Dano moral configurado. Majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) melhor adequando aos critérios norteadores e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU. (TJ-RJ - APL: 00060764320188190054, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 26/05/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2020)

Destaco ainda
precedentes no âmbito deste Sodalício
:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001262-56.2020.8.08.0047 APTE/APDO: BANCO BMG S.A. APDO/APTE: ABDIAS FERREIRA DA SILVA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS VENCIMENTOS DO AUTOR POR ANOS SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório. Preliminar de ausência de dialeticidade afastada. 2. O autor reconhece o negócio jurídico pactuado com o banco demandado, entretanto aduz que determinadas cobranças não foram por ele autorizadas, sendo esta a causa de pedir mediata. O cartão de crédito contratado por Abdias trata da modalidade consignada, funcionando como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. O contrato foi expressamente denominado como “termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”. 3. Por outro lado, o autor alega que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, e, de fato, a quantia de R$ 1.090,00 (mil e noventa reais) foi depositada em sua conta corrente, sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, e o banco apelante não logrou êxito em comprovar qualquer utilização do cartão do crédito ao longo de todos os anos em que efetuados os descontos. Compulsando as faturas colacionadas pelo Banco BMG, é possível verificar que não houve nenhuma movimentação financeira no período de 10/03/2018 até 10/01/2021. Somente constam encargos e o pagamento pelos descontos em folha. 4. Admitir que o apelado realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade, mormente em se considerando que os descontos no valor aproximado de R$ 50,00 (cinquenta reais) foram realizados por quase 02 (dois) anos e correspondiam a fatia considerável de seus vencimentos mensais. Ao que parece, o autor foi induzido a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva. 5. Com relação aos danos morais, tal como o julgador a quo, entendo inegável o abalo experimentado, tendo o autor sido submetido a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus vencimentos. 6. No que atine ao quantum fixado a título de danos morais, não vejo razão para modificar o entendimento adotado na sentença, visto que, em ações dessa natureza, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é apta a cumprir com a finalidade do instituto, além de estar na média do que este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos. 7. No que tange ao pleito de devolução em dobro dos valores cobrados pelo banco réu, entendo estarem ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as cobranças foram amparadas por contrato firmado entre as partes ainda que posteriormente declarado nulo. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5001262-56.2020.8.08.0047, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data do Julgamento: 25/01/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Preliminar de prescrição afastada; 2. O “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” contido na disposição dos termos contratuais, porém sem trazer informações precisas sobre objeto e demais condições; 3. Cláusula contratual, intitulada “Características do Cartão de Crédito Consignado” diz: “Valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura (observar limite legal estabelecido e os termos do convênio firmado junto ao conveniado) R$ 39,20”. Não obstante, o consumidor não pode ser submetido a contrato de cartão de crédito consignado para obtenção de empréstimo, uma vez que tal conduta viola os deveres de lealdade, transparência e informação, ensejando, inclusive, dano moral; 4. A rubrica “Reserva de Margem Consignável” (código 322) não importa em desconto no benefício previdenciário, mas tão somente em uma anotação o de existência de margem consignável, a qual se concretiza com o uso do cartão e, consequentemente, a necessidade de pagamento da fatura por meio da rubrica “Empréstimo Sobre RMC” (código 217); 5. Não houve disponibilização de qualquer crédito em suas contas, o que pode ser corroborado pelas provas dos autos, e os descontos se iniciaram com o uso do cartão de crédito disponibilizado pela apelante em ato viciado pela falta de informação à consumidora; 6. O princípio do pacta sunt servanda deve ser mitigado nas relações de consumo, a fim de impedir a perpetuação de contratos abusivos que colocam a parte hipossuficiente em manifesta desvantagem, o que entendo ser a hipótese, conforme orientação do STJ (AgInt no AREsp 1638853/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020); 7. Considerando a finalidade de compensação pelo abalo sofrido, bem como o efeito pedagógico a ser exercido no agente causador do dano causado pela apelante, mantém-se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais; 8. Considerando tratar-se de matéria de ordem pública, altera a sentença de ofício para determinar que sobre o valor da indenização por danos morais incidam juros de mora a partir da citação, com base na taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 9. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES, Apelação Cível nº 0002671-28.2019.8.08.0035, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Data do Julgamento: 05/10/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei Federal nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei Federal nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto. Precedente. 2. A jurisprudência deste Sodalício é assente que não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 3. O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta abusiva, a qual constitui dano moral in re ipsa. Precedente. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5004510-61.2022.8.08.0014, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des. Subs. ANSELMO LAGHI LARANJA, Data do Julgamento: 23/11/2023)

Destaco ainda julgado, em mesmo sentido, no âmbito desta e. Terceira Câmara Cível, de relatoria da Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. DESCONTOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECLARADA NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1) A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe: “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.”
2) Na análise da inicial da ação, verifica-se que a autora afirma que o banco não respeitou o dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo, sendo ludibriada a contratar um cartão de crédito, e cujas margens de juros são muito superiores às normalmente praticadas pelos empréstimos consignados, o que torna a dívida impagável. 3) Neste ponto, a jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020). 4) Em matéria de relação de consumo, a Lei nº 8.078/90, em seu artigo 6º, inciso III, dispõe que são direitos básicos do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”. Trato continuativo, o art. 31 do mesmo diploma diz que “a oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores”. 5) Não obstante a discussão acerca existência de contrato firmado entre as partes, não restou demonstrada qualquer compra realizada ou novos saques feitos pela contratante a título de empréstimo, não me parece razoável a manutenção dos débitos da forma que estão ocorrendo. 6) A cobrança realizada pelo recorrente não contém tais informações de forma clara e precisa, na medida em que não discrimina corretamente os valores cobrados e as taxas descontadas sobre o benefício previdenciário. 7) Por oportuno, verifica-se repetidas ações de natureza similar envolvendo o mesmo Banco analisados por este E.TJES e por outros tribunais pátrios que, na maioria das vezes, entende que viola o dever de informação e/ou se beneficia da vulnerabilidade socioeconômica do consumidor, ao ofertar o produto denominado “cartão de crédito consignado”, com finalidade que se assemelha ao empréstimo consignado. Logo, mostra-se acertada a sentença que declarou a nulidade do contrato e a devolução dos valores pagos a maior pelo apelado. 8) No que diz respeito ao dano moral, evidente o abalo experimentado pela consumidor, porquanto viu sua dívida aumentar cada vez mais, mesmo pagando mensalmente o valor fixo, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de descontos consignados em proventos de uma pessoa que buscava apenas um empréstimo para equilibrar suas finanças, mas se viu diante de uma dívida perpétua, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los. Com relação ao quantum indenizatório, verifica-se que o valor estipulado R$ 3.000,00 (três mil reais) fixados na origem, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, não destoando daqueles fixados em casos análogos por esta e. Tribunal de Justiça. 11) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5003090-07.2021.8.08.0030,
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA
, Data do Julgamento: 14/06/2024

Destaco ainda outros julgados deste Órgão Colegiado, de relatoria do Nobre Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – APENAS TED’S REALIZADOS - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA - CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - POSSIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. 1. O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório. No presente caso, não se encontra caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo do recorrente. Preliminar rejeitada. 2. O apelante busca a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado (comum) tendo em vista a comprovação de erro substancial, uma vez que não foi cientificado de forma clara e objetiva de que estaria sendo realizada a concessão de crédito vinculado a cartão de crédito consignado. 3. Efetivamente, observa-se da análise dos autos que apenas há comprovação de que foram efetuados 05 (cinco) TED’s, inexistindo registro de quaisquer compras efetuadas com o cartão de crédito. Tais saques, como demonstrado pelo próprio banco, são, em realidade, transferências eletrônicas para a conta do recorrente, o que indica que a parte apelada foi induzida em erro, ao realizar o negócio pensando ter assumido empréstimo consignado e não empréstimo com margem consignável para cartão de crédito. 4. O contexto dos autos, como se observa, atrela-se ao dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo, sendo certo que este Egrégio Tribunal tem decidido que “não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)
5. Reconhecida a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado, deve-se preservar o negócio jurídico que efetivamente se pretendeu pactuar, nos termos reconhecidos pelo próprio recorrente, inclusive com valores efetivamente emprestados ao apelante, qual seja, empréstimo consignado, espécie contratual essencialmente diversa daquela contratação enganosamente entabulada de cartão de crédito consignado, sobretudo para fim de aplicação de taxa de juros (consideravelmente menores em se tratando de empréstimo consignado).
6. No que diz respeito aos danos morais, observa-se que restam configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa, alegadamente analfabeta funcional, que sofreu descontos mensais irregulares em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato anulado, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial. Consideradas as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, verifica-se que a indenização por danos morais fixada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor. 7. Recurso provido. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5006552-58.2023.8.08.0011,
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Relator:
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
, Data do Julgamento: 03/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO – Repetição do indébito na forma SIMPLES até 30/03/2021 e em dobro após esta data – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As cláusulas abusivas previstas em negócios jurídicos abarcados pela legislação consumerista, notadamente em contratos de adesão, devem ser analisadas à luz das normas previstas no Código de Defesa de Consumidor (súmula 297 - STJ), que considera a assimetria nas relações entre fornecedor e consumidor e busca restabelecer o necessário equilíbrio. Sendo assim, oportuno trazer à baila fatores preponderantes para demonstrar que, de fato, o apelante objetivava apenas a contratação de empréstimo consignado e não de cartão de crédito consignado. 2. Tal percepção decorre do fato de que as faturas que lastreiam o feito, carreadas pelo próprio apelado, evidenciam a inexistência de qualquer outra cobrança senão aquela relativa ao “saque” em questão. 3. Aliás, em verdade, o “saque” do suposto cartão de crédito se deu por meio de transferências bancárias diretamente à conta corrente do apelante, do valor pretendido a título de empréstimo, consoante se depreende da documentação colacionada pela própria instituição bancária. Lado outro, o apelado sequer logrou comprovar que, de fato, enviou a via física do cartão de crédito ao apelante. 4. Nesta senda, pondo em relevo as circunstâncias fáticas, neste caso, não se pode olvidar que o suposto cartão de crédito nunca fora utilizado pelo apelante para atender à finalidade para o qual fora emitido, qual seja, a realização de compras, consoante se espera. 5. À vista disso, tem-se que a ilegalidade surge quando o empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento se transmuda para operação típica de compra via cartão de crédito. Ora, os juros do cartão de crédito são infinitamente maiores do que os juros do empréstimo consignado e, quando adimplidos apenas sobre o valor mínimo do débito, é capaz de acarretar uma dívida praticamente imutável no tempo. 6. Percebe-se, portanto, que o modo de contratação em exame é extremamente vantajoso para a instituição financeira. Isso porque ao celebrar o negócio de mútuo sem prazo determinado para a amortização do capital o banco tem seus interesses satisfeitos com o pagamento mínimo da fatura do cartão, ao mesmo tempo em que obtém lucro a partir dos juros elevados aplicados na operação. 7. A esse respeito, a jurisprudência desta Corte “tem assentado que não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 5002787-07.2022.8.08.0014, Relatora: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11.09.2023). 8. Por tais razões, forçoso reformar a sentença hostilizada para declarar a nulidade da contratação de crédito consignado por meio de cartão de crédito, bem como determinar ao apelado a restituição dos valores debitados em desfavor do apelante, inclusive no curso da demanda. 9. No que se refere à repetição de indébito, por aplicação do entendimento firmado pelo STJ no EREsp 1413542/RS, as parcelas debitadas até 30/03/2021 deverão se restituídas na forma simples, notadamente porque não se identifica a comprovação da má-fé (intenção deliberada de causar prejuízo) da Instituição Financeira Recorrida, ainda que sua postura seja reprovável. Quanto às parcelas descontadas após 30/03/2021, a restituição deverá se dar em dobro, diante da violação à boa-fé objetiva (deveres anexos de transparência/informação). 10. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, destaca-se a conduta do banco apelado, ao violar a boa-fé objetiva e as normas aplicáveis às relações consumeristas, fez com que o requerente/apelante se submetesse ao pagamento de 64 (sessenta e quatro) parcelas referentes ao pagamento mínimo de faturas de cartão de crédito, totalizando R$ 4.122,88 em descontos, até a data de propositura da ação, permanecendo o autor ainda devedor do débito inicial, circunstância capaz de gerar angústia e aflição que ultrapassam os limites do mero dissabor.
11. Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a hodierna jurisprudência deste Tribunal quando do julgamento de casos análogos ao dos autos, fixo a indenização extrapatrimonial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor suficiente e adequado à reparação pretendida, a serem corrigidos monetariamente desde o arbitramento (súmula 362 – STJ). 12. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-ES, Apelação Cível nº 5018033-13.2022.8.08.0024,
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Relator:
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
, Data do Julgamento: 20/04/2024)

Nessa senda, as informações defeituosas geram a obrigação de reparar os danos advindos ao consumidor, o que, nos presentes autos, equivale a devolver em dobro os valores descontados a maior em folha de pagamento, consoante o art. 14 do CDC, in verbis :

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Portanto, entendo estar evidenciada a abusividade dos descontos efetuados em folha de pagamento da requerente, ora apelada.

Em evolução, anoto que as cobranças efetuadas até 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas de forma simples. Contudo, as cobranças eventualmente efetuadas a partir de 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor, nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1.413.542/RS.

Por conseguinte, anoto que o dano moral experimentado é presumido, por ter
arcado com obrigações não assumidas por si
, vendo-se limitada em dispor dos valores destinados à sua sobrevivência mensal.

Evidente, assim, o abalo experimentado pela consumidor, porquanto viu sua dívida aumentar cada vez mais, mesmo pagando mensalmente o valor fixo, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de descontos consignados em proventos de uma pessoa que buscava apenas um empréstimo para equilibrar suas finanças, mas se viu diante de uma dívida perpétua, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los.

Desse modo, entendo que a fixação da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que a condenação não seja ínfima ao ponto de não cumprir com sua função social, nem tampouco excessiva acarretando o enriquecimento sem causa do apelante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
SONIA DOS SANTOS PEREIRA
e, no tocante ao mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão autoral para
(1)
reconhecer a
invalidade da contratação do cartão de crédito consignado por erro substancial
, devendo o negócio jurídico
prevalecer na modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento
, com juros à taxa média do mercado;
(2)
determinar que
os valores descontados da Autora sejam
compensados
com eventual débito remanescente ou restituídos
, sendo que as cobranças efetuadas até 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas de forma simples e, a partir desta data devem ser compensadas ou restituídas em dobro (EREsp 1.413.542/RS, STJ);
(3)
condenar o apelado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais
, corrigido monetariamente a partir do presente arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e com acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar da citação, bem como pagamento das custas processuais.

Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença, cabendo ao réu/apelado o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar